Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACEN JUD — CONTA POUPANÇA — QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.
Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001017-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACEN JUD — CONTA POUPANÇA — QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ivor Luiz Guindani
contra a decisão que, em
execução fiscal
proposta pelo
Município de Sinop
, indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores via Bacen Jud.

Assegura que “
é
cadeirante (tetraplégico)
e seus parcos recursos estão depositados

na referida conta poupança, da qual mantém para seu sustento, seus medicamentos e tratamentos”,
e, ainda,
“por estar confinado em uma cadeira de rodas depende exclusivamente de outras pessoas para lhe ajudar nos tratos diários
”. Assim, a “
decisão de indeferimento do desbloqueio da
conta poupança

lhe tem causado grande e imensurável prejuízo
”.

Requer a liberação de todo o valor bloqueado em sua conta poupança.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 32000489).

Não há contrarrazões (Id. 43216456).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] Da análise dos documentos colacionados ao petitório de ID. 26592913, verifica-se que a penhora on-line realizada em ID. 25650214, incidiu na Conta Poupança do Banco Cooperativo Sicredi em desfavor do Executado (ID. 26575278).

Ocorre que, em que pese as alegações do Executado em ID. 26592913, seu pedido de desbloqueio daqueles valores não merece acolhimento, eis que, embora o artigo art. 833, X, do CPC, considere impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite do equivalente a quarenta (40) salários mínimos, as alegações do Executado não se mostram suficientes para afastar o bloqueio realizado, porquanto inexiste prova segura no sentido de que, efetivamente, esses ativos encontravam-se depositados em conta poupança típica.

Com efeito, os documentos trazidos indicam cuidar-se de conta poupança (ID. 26592924), no entanto há movimentação diária de saques e algumas transferências, não restando configurada a característica de reserva autônoma das contas poupanças, de modo que, para a realização de eventual desbloqueio dos valores, caberia ao Executado demonstrar de forma definitiva e extreme de dúvida, a impossibilidade da constrição prevista no Código de Processo Civil [...].

[...]

Dessa forma, indefiro o petitório de ID. 26592913.

II – Cumpra-se, portanto, a decisão de ID. 25650214 em sua integralidade;

III – Oportunamente, concluso. [...]. (Id.
31464983
, fls. 2/4)

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Sinop

contra
Ivor Luiz Guindani
,
decorrente
do
não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
1498/2016, 1499/2016, 5069/2017, 5070/2017, 5071/2017, 5072/2017, 5073/2017 e 5074/2017)
, no montante de R$ 56.989,44: cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos (Processo Judicial Eletrônico no 1005611-93.2017.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 6764576, fls. 3/12)
,
em que a inicial foi protocolada no dia 4 de maio de 2017
(Primeira Instância, Id.
6764576, fls. 2
)
e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 6 de julho do mesmo ano (Primeira Instância, Id.
7971013
).

Em 25 de março de 2019, manifestou-se o agravado:

[...] O exequente vem aos autos, requerer o prosseguimento do feito, pelo valor de R$ 72.486,71 (setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme demonstrativo atualizado de débito, anexo.

E, por conseguinte, que seja determinada a penhora online de dinheiro, em depósito ou aplicação financeira, em nome da parte devedora, inscrita no CPF sob o no 394.049.271-04, conforme estabelece o art. 854 do Código de Processo Civil: [...].

[...]

Se em razão da inexistência de relacionamentos ou valores a serem bloqueados no sistema Bacenjud, a penhora online não obtiver êxito, requer-se à expedição do Mandado de Penhora e Avaliação do imóvel sob inscrição municipal no 01.003.001.026.000, localizado à Avenida dos Jacarandás, no 4015, quadra 01, lote 26, Setor Residencial Norte, nesta cidade. E, que se proceda à verificação da existência de veículos automotores em nome da parte, junto ao Sistema Renajud, para fins de restrições. [...]. (Primeira Instância, Id. 18871791)

Em decorrência, na data de 31 de outubro de 2019, o Juízo decidiu:

[...] Tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da parte exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado pela exequente referente à penhora online.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do devedor por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, considerando que a penhora ocorreu de forma parcial, deverá a parte executada garantir o juízo, com a complementação da penhora, para conhecimento dos eventuais embargos (art. 16, § 1o da LEF).

Outrossim, antes de analisar o pedido de penhora do imóvel, venha a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos autos cópia da certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual se requer a

penhora.

Cumprida a determinação, venha-me os autos conclusos para análise do pedido de pesquisa de veículos através do sistema Renajud e penhora do imóvel.

Decorrido o prazo sem a manifestação, arquive-se provisoriamente o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com baixa no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo que imediatamente ao término desse período, iniciará a contagem do prazo da prescrição quinquenal (art. 40, da Lei n. 6.830/80).

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 31464981, fls. 2).

Pois bem.

Na hipótese, cuida-se de bloqueio de valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos.

É certo que, “
São impenhoráveis:
[...]
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

Não é a opção da aplicação que caracteriza a imprescindibilidade da verba disponível.
O limite de até quarenta (40) salários mínimos é o que determina a condição de impenhorabilidade, pelo que não basta presumir má-fé, abuso ou fraude por parte do executado, é necessário comprovar.

Assim, “
exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável
” (STJ, Terceira Turma, RMS 52238/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2017).

[...] 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "
é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
" (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. [...].
(STJ, Segunda Turma,
RESp no 1.666.893 PR,
relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017) [sem negrito no original].

[...] 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção,
RESp no 1.230.060 PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2014) [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra admissível, a manutenção de bloqueio no valor total de R$ 11.841,43: onze mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos, ao fundamento de que “
inexiste prova segura no sentido de que, efetivamente, esses ativos encontravam-se depositados em conta poupança típica
”, já que “
há movimentação diária de saques e algumas transferências, não restando configurada a característica de reserva autônoma das contas poupanças
” (decisão agravada, Id.
31464983
, fls. 2).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta poupança em nome do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020